Tribunal: TJPA
Processo: 0810589-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810589-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: JUNIEL DE AGUIAR PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS

COM PEDIDO DE LIMINAR PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. DELITO DO ART. 121, §2º INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a decisão que indefere pedido de arrolamento de testemunhas, quando já exaurido o prazo previsto no artigo 422, do Código de Processo Penal, operando-se, então, a preclusão consumativa.

2.
Habeas corpus
denegado. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, visando a declaração de nulidade de ato processual, impetrado pelo ilustre defensor público Dr. Ronaldo Nogueira Marques, em favor do nacional, Juniel de Aguiar Pinto, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 6549766, em síntese, que:

“
Trata-se de ação penal, onde é imputado ao acusado a prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP).

A defesa foi intimada para fins do art. 422 do CPP e apresentou rol de testemunhas para oitiva em plenário, sendo tal rol indeferido, sob alegação de preclusão.

Contra tal decisão, indubitavelmente desarrazoada, insurge-se o paciente.

É a síntese necessária.

Constata-se dos autos que inicialmente o Ministério Público apresentou rol de testemunhas (fl. 176) e a defesa realizada pela Defensoria Pública apresentou manifestação aduzindo não ter testemunhas para oitiva em plenário (fl. 176-v).

Ocorre que, posteriormente, houve nova manifestação do Ministério Público, alterando o rol inicialmente apresentado (fl. 183), ou seja, reabertura da fase.

Todavia, realizada a intimação da defesa e apresentado novo rol de testemunhas, como fez a acusação, tal rol foi indeferido pelo magistrado (fl. 187-v).

Pois bem, tal decisão se mostra desarrazoada, além de consubstanciar indesejado tratamento diferenciado entre acusação e defesa, ferindo a paridade de armas e a plenitude de defesa.

(...).

Nesse sentido, os tribunais pátrios estabelecem a ausência de preclusão na apresentação do rol de testemunhas no júri. Vejamos:

(omissis)

Portanto, resta evidenciada a violação da plenitude de defesa, do contraditório, da busca da verdade real, da razoabilidade e da paridade de armas.
” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Diante do exposto, requer seja conhecido, processado e provido o presente
habeas corpus
para:

a) conceder a liminar, ante a presença dos seus requisitos autorizadores, para suspender a tramitação da ação penal originária até decisão final do presente remédio constitucional, pois mostra-se temerário manter o trâmite da ação penal, agravando a ilegalidade evidenciada;

b) no mérito, requer o provimento do remédio constitucional para reformar a decisão que indeferiu o rol de testemunhas da defesa, ante a ausência de preclusão e a violação da plenitude de defesa, do contraditório, da busca da verdade real, da razoabilidade e da paridade de armas.
” <sic>

Junta documentos (Id. 6549768 a 6549768).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6557982, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6639263, tendo o Ministério Público se manifestado, em preliminar, pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, Id. 6713852.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Através desta ação constitucional,
o impetrante pleiteia a nulidade de ato processual
sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de a

autoridade apontada como coatora ter indeferido a indicação de rol de

testemunhas, o que, no seu entender, constitui cerceamento de defesa.

Ressai dos autos que o paciente foi denunciado como

incurso nas sanções do artigo
121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, sendo

que, concluída a instrução criminal, sobreveio sentença de pronúncia nos termos da exordial acusatória, tendo à autoridade coatora seguido o disposto no

artigo 422, do Código de Processo Penal, assim expresso:

“Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do

Júri determinará a intimação do órgão do

Ministério Público ou do querelante, no caso de

queixa, e do defensor, para no prazo de 5 (cinco)

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão

depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),

oportunidade em que poderão juntar documentos

e requerer diligências”.

O Ministério Público apresentou rol de testemunhas no dia 08/08/2019, Id. 6639262, e a defesa em 08/10/2019 declarou que não possuía testemunhas para serem ouvidas em plenário, Id. 6639262.

Ocorre que, em 10/02/2021, a defesa do paciente, através da petição contida na
Id. 6639264, arrolou 05 (cinco) testemunhas,

entretanto o magistrado
a quo
,

de forma fundamentada, indeferiu o pedido, conforme se infere da decisão Id. 6639264.

Diante disso, conclui-se que a decisão que inadmitiu o rol de testemunhas indicadas pela defesa do paciente

não causou cerceamento de defesa, eis que apresentado após

exaurido o prazo previsto no artigo 422, do Código de Processo Penal,

operando-se, então, a preclusão consumativa.

Cite-se, a respeito, os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.689/08 EM PERÍODO DE
VACATIO LEGIS
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO ROL DE TESTEMUNHAS QUE IRÃO DEPOR EM PLENÁRIO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Juízo processante não emanou ato
contra legem
ou desrespeitou a eficácia legal da legislação processual quando abriu prazo para a Defesa apresentar o rol de testemunhas que iriam depor em plenário durante a
vacatio legis
da Lei n.º 11.689/2008, que deu nova redação ao art. 422 do Código de Processo Penal.

2. Trata-se de simples ato preparatório para o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri que, obviamente, ocorreria em observância à nova sistemática processual. Desse modo, não seria razoável esperar a iminente entrada em vigor da nova legislação para dar prosseguimento a marcha processual, em nome de atender a simples formalismo.

3. Intimada a defesa a se manifestar nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal o patrono do Paciente quedou-se silente.

Não se pode, portanto, afirmar que o Juízo processante, ao indeferir o pedido de oitiva de testemunhas em plenário, cerceou o direito de defesa, pois, na hipótese, o que se tem é a preclusão consumativa de um ato extemporaneamente praticado em razão da desídia da Defesa. Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso.

4. Ordem denegada.

(HC 153.265/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 10/10/2011)

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO

CONSUMADO

E

TENTADO.

JÚRI.

TESTEMUNHAS

ARROLADAS

APÓS

O

DECURSO

DO

PRAZO

PARA

O

OFERECIMENTO DA CONTRARIEDADE AO

LIBELO. RELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DA

PROVA

NÃO

DEMONSTRADA.

INDEFERIMENTO.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

NÃO

OCORRÊNCIA.

ORDEM

DENEGADA.

1. Tendo em vista o caráter progressivo do qual é

revestido o processo, não arroladas as

testemunhas na contrariedade ao libelo, estas

apenas poderiam ser ouvidas como testemunhas

do juízo, cujo deferimento deve ser submetido ao

crivo do juiz presidente do Tribunal do Júri, nos

termos do artigo 209 do Código de Processo

Penal.

2. Não tendo o impetrante demonstrado a

relevância dos depoimentos das aludidas

testemunhas para a sustentação da tese

defensiva,

afasta-se

a

alegação

de

constrangimento ilegal, já que o indeferimento das

suas oitivas foi satisfatoriamente motivado pela

magistrada singular.

3. É cediço que a falta de apresentação de
contrariedade ao libelo, por si só, não constitui

deficiência de defesa, já que tal omissão pode ser

considerada como estratégia do causídico que

opta por expor a tese defensiva apenas em

plenário. Precedentes do STJ e STF.4. Ordem denegada”

(HC 97795/SP, Rel. Ministro

Jorge Mussi, DJe 13.10.2009).

Assim, considerando que o rol de testemunhas foi

apresentado intempestivamente, e que o seu indeferimento pela autoridade
apontada como
coatora não ocasionou nenhum prejuízo à defesa do paciente, não

vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada por via deste
writ
.

À vista do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 10/11/2021